Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-05.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004100-05.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 781.758.521-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender que a controvérsia versaria sobre cobrança de contribuição de natureza parafiscal, excluída da competência do juízo especial, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95. A parte autora alega cobrança indevida de mensalidade associativa sem prévia autorização, descontada diretamente de seu benefício previdenciário, e requer a responsabilização da parte ré por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda envolvendo cobrança de mensalidade associativa sem autorização prévia configura hipótese de competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se é possível a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não envolve tributo ou contribuição sindical compulsória, mas sim a cobrança de valores a título de mensalidade associativa, cujo pagamento é facultativo e exige autorização expressa do associado, afastando-se a natureza tributária da obrigação.

4.

A ausência de autorização para os descontos revela potencial falha na prestação do serviço, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente competência do Juizado Especial Cível.

5.

A jurisprudência reconhece a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais, para processar e julgar demandas relacionadas à cobrança de mensalidades associativas feitas por entidades com natureza sindical, quando não se trata de contribuição obrigatória.

6.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com base em incompetência material, foi proferida com fundamento inadequado, impondo-se sua anulação.

7.

Diante da necessidade de produção de provas, não se aplica o princípio da causa madura, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004100-05.2024.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria dos Santos Barbosa

Recorrido(s):

Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – CONAFER

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com base no art. 3o §2o da Lei 9.099/95, declaro incompetente este Juizado Especial Cível para julgamento da presente demanda e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A sentença recorrida acolheu a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a cobrança questionada se refere a contribuições sindicais/associativas, possuindo natureza parafiscal e, portanto, excluída da competência dos Juizados, conforme disposto no artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95.

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a demanda não discute a legalidade da contribuição sindical em si, mas sim a cobrança indevida de valores, em tese, sem autorização do autor, o que caracteriza relação de consumo e falha na prestação do serviço.

Assim, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação atrai a competência do Juizado Especial Cível.

Além disso, importante ressaltar que a mensalidade social descontada não tem caráter tributário, pois trata-se de um pagamento facultativo e contratual, que exige consentimento expresso do associado.

No caso em tela, a parte autora nega ter autorizado tais descontos, sendo necessário que a requerida comprove a existência de autorização válida para tais cobranças. Dessa forma, o fundamento utilizado na sentença não é aplicável à presente ação, pois a discussão não envolve contribuição sindical compulsória ou tributo, mas sim a cobrança, supostamente, abusiva de valores não consentidos, realizada diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REFORMA. RECORRIDA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SINDICATO, MAS SIM ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. VÍNCULO ASSOCIATIVO SINDICAL PROVADO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - RI: 30002944520218060091, 1a Turma Recursal)

Consequentemente, reconheço a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.

No entanto, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, sob fundamento equivocado, o que impõe sua reforma. Todavia, constata-se que a matéria discutida nos autos demanda instrução probatória, razão pela qual não se mostra possível o imediato julgamento da causa por esta Turma Recursal, à luz do disposto no art. 1.013, §3o, do CPC.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025